Tribunal: TJPA
Processo: 0800795-98.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3595 - Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800795-98.2022.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: LEANDRO DE LEÃO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA.
ABERTURA DE PRAZO PARA ADITAMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. POSSIBILIDADE.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REFORMA DE DECISÃO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão de rejeição de denúncia que imputava ao acusado a prática do crime previsto no art. 24-A, § 1º, da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência). A decisão rejeitou a denúncia por ausência de documentos específicos, como a cópia da decisão que deferiu as medidas protetivas e o comprovante de ciência do acusado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de documentos anexos à denúncia impede o seu recebimento, quando esta atende aos requisitos do art. 41 do CPPB e apresenta elementos indiciários mínimos de autoria e materialidade do delito.

III.

Razões de decidir

3.
In casu
, observa-se que a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual atende aos requisitos do art. 41 do CPPB, expondo o fato criminoso com suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime.

4. O vício apontado pela decisão recorrida pode ser sanado no curso da instrução, sem prejuízo ao acusado, aplicando-se o princípio do
pas de nullité sans grief
.

5. A confissão do acusado e sua ciência prévia sobre as medidas protetivas reforçam a justa causa para o prosseguimento da ação penal.

6. Ademais, o art. 569 do CPPB autoriza a complementação de documentos ao longo da instrução, desde que a parte não seja prejudicada.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Determinado o recebimento da denúncia e prosseguimento do processo.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de documentos anexos à denúncia não impede seu recebimento quando esta atende aos requisitos do art. 41 do CPPB e há justa causa para a ação penal. 2. O princípio do
pas de nullité sans grief
afasta a nulidade de atos processuais que não resultem em prejuízo concreto às partes."

Dispositivos relevantes citados
:
CPPB, arts. 41 e 569; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A, § 1º.

Jurisprudência relevante
: STJ,
AgRg no RHC n. 169.076/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 26

de novembro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Estadual, contra Decisão proferida pelo Exmo. Sr. Otávio dos Santos Albuquerque, Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, a qual,
à ID 21362340
, rejeitou a denúncia ofertada em desfavor de Leandro de Leão Cardoso, que teve ação penal instaurada pela prática de crime previsto no artigo 24-A, §1°, da Lei 11.340/2006, e teria descumprido medidas protetivas de urgência que determinavam que o suposto agressor se abstivesse de molestar a vítima.

Narra a denúncia
,
à ID 21362298
, que:

“A ofendida compareceu a especializa para informar que o acusado DESCUMPRIU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA de n° 22010213313401800000043963328, que determina que o suposto agressor se abstenha de molestar a suposta vítima, seja verbal ou fisicamente. Informa que ambos continuam morando no mesmo endereço, em uma casa de herança por parte da família de Leandro, o ora acusado, e no dia 02 de janeiro de 2021 o mesmo se aproximou e disse "TU SABE QUEM FOI O ANIVERSÁRIO ONTEM"-Textuais, como a vítima não respondeu denunciado disse "ONTEM FOI O ANIVERSÁRIO DA JESUS TUA TIA, TU NÃO VAI FALAR COMIGO, OLHA ISSO NÃO VAI FICAR ASSIM, EU VOU LÁ NA CASA DA MINHA IRMÃ LEVAR UMA LEMBRANÇA DAR PRA ELA"-Textuais. O agressor tentou dar a importância de cem reais para a vítima e ela recusou-se em receber e se afastou. Nesse momento o oficial de justiça chegou ao local e deu ciência na medida protetiva para o acusado.

No dia seguinte, dia 03/01/2022, o agressor se aproximou da ofendida e perguntou alguma coisa a respeito de seu celular e questionou o motivo de a mesma não falar com ele e a vítima manteve-se calada. O denunciado disse "OLHA EU VOU DE HOJE PARA AMANHÃ PRA TI FALAR COMIGO, SENÃO EU VOU TOMAR MINHAS PROVIDÊNCIAS"-Textuais. Ressalta que o agressor é alcoólatra e quando está sob efeito de bebida alcoólica fica agressivo e desrespeita a todos. A vítima gostaria que o nacional fosse afastado do lar através de medidas protetivas. A declarante representa criminalmente contra seu genitor LEANDRO DE LEÃO CARDOSO, não aceita abrigo público e não apresentou testemunhas dos fatos. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o acusado confessou a prática delitiva, narrou que se embriagou e passou a mão nas nádegas da própria filha, que sua filha, ora vítima, pediu medidas protetivas e o juiz determinou as referidas medidas.

O acusado foi intimado acerca da decisão de deferimento das Medidas Protetivas de Urgência, no dia 02/01/2022, conforme consta em certidão acostada aos autos da Medida Protetiva de Urgência, proc.º nº 0800029-45.2022.8.14.0401. Segundo os autos do IPL, o ato que configurou a prática de

descumprimento da referida MPU, ocorreu no dia posterior a data da sua intimação acerca da Medidas Protetivas de Urgência, dia 03/01/2022. A certidão que atesta ciência do acusado acerca da MPU está acostada ao id. 46409742, fl. 01, do processo de medida protetiva. Segue em anexo, a certidão”.

Em razões recursais
,
à ID 21362343
, o RMP de 1º Grau, Dr. Franklin Lobato Prado, requer o provimento do presente Recurso em Sentido Estrito, para que seja reformada a respeitável decisão do Juiz
a quo
, recebendo a denúncia oferecida em face do Recorrido e determinar o regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões
,
à ID 21362345
, a defesa do Recorrido Leandro de Leão Cardoso requer o total improvimento do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, confirmando-se a decisão que rejeitou a denúncia.

Em despacho, à ID 21362346
, o douto Juízo primevo manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 14ª Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e no mérito, pelo provimento, devendo a decisão vergastada ser reformada.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Irresignado com a decisão proferida pelo Magistrado singular, o Órgão Ministerial interpôs o presente Recurso Penal em Sentido Estrito, a fim de que haja retratação da decisão que rejeitou o recebimento judicial da denúncia, justificando que, o aditamento da denúncia ocorreu apenas para sanar um vício que não enseja em nulidade de forma obrigatória, uma vez que não resultou em prejuízo algum para a defesa, além de que, a intervenção feita pelo Magistrado para complementar a denúncia ocorreu apenas para garantir a integralidade da acusação, permitindo uma compreensão mais apurada, límpida e integral dos fatos imputados ao acusado.

In casu
, observa-se que a denúncia apresentada pelo
Parquet
Estadual apresenta os elementos obrigatórios dispostos no art. 41 do CPPB, como a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias; a qualificação do acusado; a classificação do crime, com a correspondente capitulação jurídica; e a indicação da vítima e sua genitora como testemunhas do fato.

Dessa forma, verifica-se que à exordial acusatória, a princípio, constam todos os elementos necessários ao seu regular recebimento, já que o Juízo do feito, ao determinar que o
Parquet
Estadual aditasse àquela peça com a juntada das cópias da decisão que determinou as medidas protetivas e do comprovante de citação do acusado, agiu em absoluta conformidade com o determinado pela lei e do entendimento jurisprudencial, pois objetivou suprir omissões constantes e sanar um vício que era possível recuperar, considerando que a própria denúncia já demonstrava a numeração das medidas protetivas descumpridas pelo acusado.

Ademais, constata-se que a própria confissão do acusado em relação ao feito e também a informação de sua ciência acerca das medidas protetivas que haviam sido determinadas em outro feito, assim como todos os demais elementos inerentes a denúncia já citados anteriormente.

Nessa senda, a decisão que rejeitou a denúncia com base na ausência da cópia da decisão que determinou as medias protetivas e do comprovante de citação do acusado sobre elas, não considerou que àquela inicial já atendia aos requisitos do art. 41, do CPPB, desde o princípio, pois descreveu claramente a conduta do acusado, os fatos e circunstâncias e pertinentes, o que possibilitou a defesa compreender o teor das acusações, viabilizando a ampla defesa e o contraditório.

Contudo, a ausência de certos documentos, como a decisão ou comprovante de citação não impede o prosseguimento da ação penal, uma vez que estes elementos são de fácil acesso e podem ser juntados ao processo sem comprometer o direito de defesa.

Cumpre destacar que não houve qualquer prejuízo concreto à defesa que justifique a rejeição da denúncia, considerando que a citação do acusado sobre as medidas protetivas e a existência da própria decisão judicial poderiam ser comprovadas em qualquer momento no decorrer da instrução, desta forma, salientando o princípio
pas de nullité sans grief
, que estabelece que não deve se anular um ato processual que não enseje prejuízo efetivo para a parte, a rejeição da inicial acusatória com base, apenas, na ausência de documentos anexos àquela peça não encontra fundamentação adequada, já que o acusado tinha pleno conhecimento das acusações e dos fatos que resultaram na instauração da ação penal.

Por seu turno, de acordo com o art. 569 do CPPB, o Juiz pode determinar juntada posterior de documentos, sem prejuízo ao andamento do processo, antes da sentença final.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL E ART. 1º DA LEI N. 9.613/1998, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.
ABERTURA DE PRAZO PARA ADITAMENTO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE
. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ACUSATÓRIOS E DA IMPARCIALIDADE. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- "
É entendimento desta Corte que a abertura de prazo para aditamento da denúncia não implica ofensa ao princípio da imparcialidade, uma vez que ao Juízo compete prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos
" (HC n. 374.589/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 23/3/2017 - destaque nosso).

- O réu se defende dos fatos e, como cediço, eventual nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, situação que não se verifica nos autos, sendo prudente esclarecer que, na hipótese, o despacho determinando a intimação do Ministério Público para correlacionar, de forma específica e individualizada, as pretensas condutas delituosas praticadas por cada um dos denunciados à quantidade de vezes indicadas na atrial acusatória teve como um de seus desideratos, justamente, possibilitar que os acusados exerçam o direito à ampla defesa, em sua plenitude (e-STJ fl. 1847).

-- Se, ao invés de ter determinado o aditamento da inicial, o magistrado de primeiro grau tivesse rejeitado a denúncia por inépcia em razão da não individualização das condutas, nada impediria o órgão acusatório de propor nova ação penal com inicial acusatória renovada e correção dos vícios identificados. Precedentes.

- É assente na jurisprudência dessa Corte Superior que o trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade. Os elementos coligidos não apontam na direção da inépcia da denúncia.

- Agravo regimental não provido.

(
AgRg no RHC n. 169.076/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022
.)

Com efeito, estando preenchidos os elementos do art. 41, do CPPB, a denúncia satisfaz a presença de justa causa para a persecução penal como se verifica no caso em tela, vez que evidenciada a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva, consoante previsão no art. 24-A da lei 11.340/2006.

Todavia, acerca da justa causa, esta não exige que todos os documentos relativos ao processo de origem estejam anexados a denúncia de forma obrigatória em sua apresentação, como a cópia da decisão que deferiu as medidas protetivas e o comprovante de citação, o que se exige é a existência de comprovação mínima que indique a ocorrência de fato criminoso e indícios razoáveis de violação de ordem judicial, exatamente como se vislumbra no caso sob exame.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
conheço do recurso e dou-lhe provimento,
determinando a reforma da decisão vergastada pelo recebimento de denúncia e o consequente prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém/PA,
26
de novembro de 2024

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/12/2024